Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANFERÊNCIA DE VALORES POR MEIO DE PIX - FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL - INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente por danos decorrentes de vícios na prestação de serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso, exceto em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3o, II). A atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, visto que se trata de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
2. A Culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
3. Segundo relato da inicial, ocorreram duas transferências PIX de sua conta para pessoas desconhecidas (Mateus e Janete), no dia 23/2/2023, ambas no valor de R$ 1.079,00, com curto intervalo de tempo, tendo apenas a transferência para Mateus sido estornada integralmente, o que levou a pronta impugnação das transações perante a instituição financeira (ID 58901690).
4. Essas alegações não foram contestadas pela ré, motivo pelo qual as reputo incontroversas (art. 336 do CPC). E ao contrário do afirmado pelo recorrente não restou comprovado que o autor forneceu seus dados e tampouco que disponibilizou sua senha para a realização das transações bancárias. Essa narrativa não foi reportada pelo autor, não podendo ser admitida de forma inconteste mediante a alegação unilateral do recorrente e sem a devida comprovação neste sentido.
5. O argumento do banco de que o Autor utilizava o PIX com frequência não isenta a instituição de sua responsabilidade pela segurança das transações, especialmente porque o autor foi informado pelo banco sobre as transações suspeitas, e confirmou não reconhece-las, inclusive tendo havido o estorno da primeira delas. Esses fatos se tornaram incontroversos por não terem sido impugnados oportunamente pela instituição financeira. Igualmente incontroverso é o fato do bloqueio da conta do autor por meses em razão das fraudes.
6. Com efeito, o art. 39-B da Resolução BCB No 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020 é claro ao afirmar que: “Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. § 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir: I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor; II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor; III - o horário e o dia da realização da transação; IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e V - outros fatores, a critério de cada participante. § 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.” Portanto, a avaliação de suspeita deve incluir, dentre outras características, o horário e o dia da realização da transação, bem como o perfil do usuário pagador. Na hipótese dos autos, é possível constatar que a parte ré, embora tenha alertado o autor sobre a suspeita de fraude, não adotou as medidas cabíveis para evitar sua concretização.
7. A instituição financeira ao facilitar a realização de transações bancárias por meio eletrônico detém inteira ciência dos riscos que envolvem o negócio realizado à distância. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa as operações naquele momento, mas também à exposição dos consumidores às ações criminosas de terceiros que buscam ganhos fraudulentos por meio da violação dessas tecnologias.
8. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da transferência eletrônica dos valores, o que permitiu que o estelionatário completasse o golpe com a efetiva transferência dos valores.
9. Na hipótese dos autos, não há provas de que a parte autora tenha contribuído para a concretização da fraude, assim, o golpe somente foi possível pelos baixos de níveis de controle das operações de realizadas por meio eletrônico que foram determinantes para a ocorrência da fraude.
10. É ônus das instituições bancárias, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, cuidar de adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.
11. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
12. Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o recorrente pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
13. Trata-se de fortuito interno, pois a falha apontada inclui-se no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque evidenciada ausência da cautela devida na conclusão da transferência impugnada pelo autor.
14. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, faz jus a autora à reparação pelos danos materiais suportados em razão da falha do serviço (art. 6o, VI, CDC), conforme determinado na sentença.
15. Mostra-se correta a sentença recorrida e, por seus próprios fundamentos, merece ser mantida, exceto quanto a existência de dano extrapatrimonial.
16. A situação vivenciada pela parte autora não foi capaz de lhe causar prejuízo de altitude suficiente a embasar o tipo da reparação pretendida, notadamente ante a ausência de comprovação de que a conta bloqueada era a única utilizada pelo autor para sua manutenção. Assim, a situação dos autos não passa de mero aborrecimento próprio da vida em sociedade sem dimensão passível de indenização por danos morais.
17. O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Na hipótese dos autos, com a devida vênia ao entendimento jurídico diverso aplicado na sentença recorrida, além do prejuízo material que ora se recompõe com a solução judicial, não se avista a existência de ofensa concreta aos atributos da personalidade da parte autora capaz de justificar a imposição de indenização, principalmente quando decorrente de artifício fraudulento provocado por terceiro burlando a segurança das operações do Sistema Financeiro. Neste ponto, deve a sentença ser reformada para excluir a condenação por dano moral.
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
19. Sem imposição de pagamento de verba honorária da sucumbência ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.
22. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.